Tribunal: STF
Processo: HC 268671
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA 
DE TRIBUNAL DIVERSO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL DO PACIENTE ASSENTADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.2.2026, por Larissa Silva de Oliveira, advogada, em benefício de Jorge Luiz Gomes Novais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.12.2025, não conhecido, por ser intempestivo, o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.222.798, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. Consta desse julgado:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, fundamentada no art. 255, § 4º, II, do Regimento Interno do STJ, negou provimento ao recurso especial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode ser conhecido. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 dias corridos, conforme o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
4. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo de 05 dias para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990. 
5. No caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, sendo intempestivo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: O agravo regimental interposto fora do prazo de 05 dias corridos é intempestivo e não pode ser conhecido”.

Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração do paciente.
 
2. Na presente ação, a impetrante alega que teria havido cerceamento do direito de defesa e afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República pela autoridade apontada como coatora, ao não conhecer do agravo regimental por intempestividade. Informa que, no dia do termo final do prazo recursal, o sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça estaria indisponível, o que teria tornado “materialmente impossível a prática do ato processual no momento devido”.

Afirma que a “intempestividade reconhecida decorreu não de inércia da parte, mas de impossibilidade técnica absoluta”, e que essa questão sobre a falha técnica não teria sido analisada pela autoridade apontada como coatora, em contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Ressalta ter havido “nulidade processual apta a ensejar o conhecimento do agravo em recurso especial, uma vez que a decisão que deixou de conhecer do agravo regimental baseou-se exclusivamente na suposta intempestividade do recurso, sem considerar circunstância objetiva que impossibilitou a sua interposição no prazo legal. Com efeito, a indisponibilidade do sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça no termo final do prazo recursal constitui fato impeditivo absolutamente alheio à atuação da parte recorrente, afastando qualquer presunção de desídia ou inércia da defesa”.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a) O recebimento da presente medida, com a concessão da tutela liminar, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que não conheceu do agravo regimental por suposta intempestividade, determinando-se o seu regular processamento até o julgamento final do presente writ; 
b) Ao final, seja reconhecida a nulidade da decisão impugnada, em razão da indevida imputação de intempestividade decorrente de indisponibilidade do sistema eletrônico no termo final do prazo recursal, circunstância alheia à atuação da defesa; 
c) Consequentemente, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento do agravo em recurso especial, com o seu regular prosseguimento e encaminhamento ao órgão colegiado competente para julgamento de mérito; 
d) Por fim, requer-se a concessão definitiva da ordem, a fim de assegurar o pleno exercício do direito de defesa, com a observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.
 Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
 
4. Ao não conhecer do agravo regimental do paciente, por intempestividade, no julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“(...) O recurso não merece ser conhecido, em razão de sua intempestividade. 
O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 05 dias corridos, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
‘Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a’.
A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não alterou o prazo de 05 dias para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal, estando vigente o art. 39 da Lei n. 8.038/1990. 
No caso, verifica-se que a decisão ora agravada foi publicada no dia 22/10/2025 (quarta-feira), nos termos da certidão de fl. 463 (e-STJ). 
Desse modo, a contagem do prazo teve início em 23/10/2025 (quinta-feira) e o prazo final para a interposição do recurso ocorreu em 27/10/2025 (segunda-feira). Contudo, a irresignação foi apresentada apenas em 28/02/2025 (e-STJ, fl. 467), quando já transcorrido o prazo legal, conforme certificado à fl. 474 (e-STJ)”.

Ao manter esse julgado e rejeitar os embargos de declaração do paciente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou:
“(...) Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte. 
(...) Conforme expressamente consignado no acórdão ora embargado, a interposição do agravo regimental de fls. 467-473 (e-STJ) em 28/10/2025 deu-se fora do prazo legal. 
Ressalte-se por oportuno que, nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, não havendo a comprovação da alegada indisponibilidade do sistema eletrônico no ato da interposição do recurso, este é considerado intempestivo”. 

5. Diferente do afirmado na inicial da presente impetração, não há se cogitar, na espécie, de cerceamento do direito de defesa nem de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois demonstrado ter sido o agravo regimental do paciente protocolizado após o quinquídio legal. 

Ademais, as questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como se tem na espécie, quando se pretende reverter a intempestividade do agravo regimental assentada no julgado objeto da presente impetração, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a possibilidade excepcional de conhecimento do writ sucedâneo de revisão criminal, requerendo o provimento do agravo para afastar a alegação de intempestividade do recurso especial e determinar que o STJ analise o mérito do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão do STJ que inadmitiu o recurso especial por intempestividade. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade. É incabível a impetração que busca reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a Tribunal Superior” (HC n. 252.808-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).
 
6. Quanto à alegação deduzida na inicial de que, no termo final do prazo recursal, o sistema eletrônico do Superior Tribunal de Justiça estaria indisponível, o que teria tornado “materialmente impossível a prática do ato processual no momento devido”, a autoridade apontada como coatora assentou não ter havido a “comprovação da alegada indisponibilidade do sistema eletrônico no ato da interposição” do agravo regimental, o que levou, por consequência, ao reconhecimento de sua intempestividade. Para decidir de forma diversa, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos no Superior Tribunal de Justiça, ao que não se presta o habeas corpus.

Não se comprova ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora